Tribunal: TJBA
Processo: 8080545-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080545-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ MEDRADO DE MELO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário. O agravante, idoso, alega não ter contratado cartão consignado (RMC/RCC) e sofre descontos mensais sobre verba de natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. III. Razões de decidir 3. O perigo de dano é atual, pois os descontos comprometem renda essencial de pessoa idosa, caracterizando dano continuado. 4. A probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações e da aplicação das normas consumeristas, com possibilidade de inversão do ônus da prova. 5. A medida é reversível e o risco ao banco é meramente patrimonial. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário diante de indícios de contratação irregular. 2. A natureza alimentar da verba evidencia o perigo de dano.” _____ - Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII. - Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.798/SP; TJBA, AI nº 8077911-97.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8037213-49.2024.8.05.0000 IV. Dispositivo e tese Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080545-32.2025.8.05.0000, sendo agravante LUIZ MEDRADO DE MELO e agravado(a) BANCO PAN S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça